Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS. QUESTÃO RELATIVA AO DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA DE FILHO MENOR. ATIPICIDADE DECLARADA PELO JUÍZO COMPETENTE SEGUIDO DE ARQUIVAMENTO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se a avaliar a legalidade à luz dos princípios constitucionais e administrativos.
2. A Suprema Corte, em sede repercussão geral, decidiu, à mingua de previsão Constitucional ou legal, não pode o edital restringir a participação em concurso público pelo simples fato do candidato ser investigado em inquérito policial ou responder ação penal (RE 560900/DF). Prevaleceu o entendimento dominante na Corte de que a exclusão de candidato de concurso público não pode ser motivada tão somente pela existência de registros de infrações penais, sem condenação criminal transitada em julgado, sob pena de afronta à presunção de inocência.
3. In casu, a não recomendação da autora se deu porque ela deixou de informar a existência de ocorrências policiais registradas em seu desfavor quando do preenchimento da ficha de informações confidenciais. As ocorrências não originaram denúncia ou queixa. Ademais, o fundamento para o seu arquivamento foi o reconhecimento pelo Poder Judiciário da atipicidade das condutas.
4. O edital vedava a omissão de “registro relevante” sobre a vida pregressa, o que não parece ser o caso, uma vez que eventual desavença entre ex-companheiros acerca da guarda de filho comum não demonstra a relevância mencionada apta a repercutir no exercício da atividade de agente da polícia civil.
5. A simples omissão no formulário do concurso público de conduta atípica e sem a presença ameaça ou periculosidade na conduta, é incapaz de afastar a idoneidade da candidata para ocupar cargo público. Assim, o ato administrativo se mostrou despojado de razoabilidade e proporcionalidade, o que o caracteriza sua ilegalidade.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.